Tribunal: TJDFT
Processo: 0725331-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL A CONDÔMINO. JARDIM CULTIVADO PELO AUTOR, SEM AUTORIZAÇÃO CONDOMINIAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA. SUPOSTA IMPUTAÇÃO DE CRIMES NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTUITO DIFAMATÓRIO OU CALUNIOSO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA SÍNDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor (condômino) em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que visava a condenação da ré (síndica) à reparação de danos morais, decorrentes da suposta imputação falsa de crimes ao autor por meio de notificação extrajudicial.
2. O autor aduz que a ré teria, na qualidade de síndica e por meio de notificação extrajudicial, imputado falsamente a ele dois crimes tipificados no Código Penal (ameaça e tentativa de lesão corporal). O autor aduz, ainda, que a ré teria divulgado as alegações falsas feitas na referida notificação e que, diante dessa situação, acredita que não poderia ser síndico do prédio no qual reside. Tais fatos teriam causado ofensa à honra do autor e justificariam o pedido indenizatório por danos morais.
3. Analisada a notificação extrajudicial (ID 41815816), não se observa a imputação falsa de crimes ao autor, mas o relato de desentendimentos prévios havidos entre o autor e ex-síndicos e de insatisfações de outros condôminos – tudo em razão de “jardim” cultivado pelo autor em área pública, que estaria sob administração do condomínio. Não se depreende qualquer intuito difamatório ou calunioso com a referida comunicação, mas a mera descrição de fatos que fundamentariam a notificação do autor a providenciar a retirada da “plantação e demais materiais instalados indevidamente” no local, sob pena de multa. Destaca-se, inclusive, que dentre os motivos que justificariam a retirada do referido jardim (plantações, luminárias e bancos) há questões pertinentes à segurança dos moradores.
4. Outrossim, não há comprovação de que a ré teria dado publicidade ao teor da notificação, nem de fato, praticado pela ré, que justificaria o receio do autor de não lograr êxito caso se candidatasse a síndico do prédio. Ademais, os fatos narrados na notificação foram respaldados por declarações, com reconhecimento de firma, dadas pelos próprios terceiros envolvidos, e em reclamações de outros condôminos em decorrência do espaço mantido pelo autor, conforme o conjunto probatório produzido nos autos. Por fim, a circunstância de a autora não ter presenciado pessoalmente os fatos narrados na notificação não impede que ela os relate, na qualidade de síndica, sobretudo diante da pertinência deles em relação à determinação ali contida.
5. Registra-se, ainda, que a queixa-crime movida pelo autor contra a ré foi rejeitada, tendo sido confirmada a rejeição pelo Tribunal (proc. 0738539-87.2021.8.07.0001).
6. Conforme bem consignado em sentença, “não há razão alguma que justifique a indignação do autor com a conduta da autora em notificá-lo, com a finalidade de desfazer as intervenções irregulares em área pública próxima ao condomínio ou em área comum do condomínio. Por outro lado, examinando a notificação, cuja cópia acompanha a petição inicial, não se verifica a alegada imputação falsa de crime ao autor. Os diversos documentos que acompanham a contestação indicam que, de fato, houve desentendimentos entre alguns dos moradores do condomínio e o autor, motivados pelo trabalho de jardinagem do autor.”.
7. Desse modo, no caso em comento, não restam preenchidos os pressupostos do dever de indenizar, ante a ausência de comprovação da prática de conduta ilícita pela ré (art. 373, I, do CPC).
8. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95).